Tribunal: TJSP
Processo: 1074385-68.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida no acórdão embargado - Alegação de omissão do julgado - Inocorrência - Pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação prejudicado diante do julgamento do apelo - Suspensão da exigibilidade do crédito controvertido, mediante hipótese do inciso II, do artigo 151, do CTN, que não foi objeto do pedido inicial e cujos efeitos (do depósito), de todo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida no acórdão embargado - Alegação de omissão do julgado - Inocorrência - Pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação prejudicado diante do julgamento do apelo - Suspensão da exigibilidade do crédito controvertido, mediante hipótese do inciso II, do artigo 151, do CTN, que não foi objeto do pedido inicial e cujos efeitos (do depósito), de todo modo, devem ser eventualmente examinados, em sede própria, que não esta impetração - Omissão quanto à imunidade tributária também não verificada - Respeito ao princípio do devido processo legal e seus corolários - Declaratórios repelidos.